Tribunal: TJMT
Processo: 0045413-42.2014.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0045413-42.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUILHERME GONCALO DE ARRUDA - CNPJ: 01.016.408/0001-14 (APELANTE), MAYRA ESMERALDA BRANDAO DE SA - CPF: 014.480.401-83 (ADVOGADO), JOEL RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 081.112.941-15 (APELADO), VITORINO PEREIRA DA COSTA - CPF: 048.248.811-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS – NOTA PROMISSÓRIA ASSINADA EM BRANCO – PREENCHIMENTO POSTERIOR – POSSIBILIDADE – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM INADIMPLIDO – TÍTULO LÍQUIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há óbice para que se preencha nota promissória emitida em branco ou com omissões, desde que dentro dos limites do avençado, em respeito à boa-fé. Esse é o teor do enunciado da súmula 387 do STF.

Falta de prova de que a nota promissória foi dada apenas em caução e de que houve o pagamento da prestação de serviço pelo guia de turismo.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)0045413-42.2014.8.11.0041

APELANTE: GUILHERME GONCALO DE ARRUDA

APELADO: JOEL RODRIGUES DE SOUZA

Processo:

Ação Monitória n. 0045413- 42.2014.8.11.004, código 923325, da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelo interposto por GUILHERME GONCALO DE ARRUDA (
GUILHERME GONÇALO DE ARRUDA – ME)
de sentença que julgou parcialmente procedentes

os Embargos Monitórios
opostos por JOEL RODRIGUES DE SOUZA, a fim de declarar a nulidade da nota promissória objeto da demanda e reconhecer, por outro lado, o valor incontroverso do crédito reclamado pelo requerente/embargado, no valor de R$3.000,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da emissão da nota promissória (05.12.2009), com a condenação do requerente/embargado, como litigante de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC, a pagar multa de 2% sobre o valor corrigido da causa, assim como despesas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo requerido/embargante, ou seja, sobre a diferença entre o valor pleiteado na ação monitória e o valor incontroverso.

Diz que é credor do apelado em razão da prestação de serviços de hospedagem e turismo, na importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), razão porque foi emitida Nota Promissória na data de 05/12/2009 e, por falta de pagamento, ajuizou a presente ação.

Defende a existência de relação jurídica entre as partes (parceria de turismo) onde o apelado em mais de uma oportunidade levava grupo de turistas para desfrutar dos serviços de hospedagem na pousada do recorrente, cujas tratativas eram verbais, pautadas na confiança.

Afirma que o próprio apelado reconhece a dívida de R$3.000,00 e que o débito não parou neste valor, porquanto levou mais grupos de turistas à pousada, cuja afirmação, no seu entender, afasta a alegação de que a nota promissória foi emitida como mera caução.

Alega que é comum, no ramo do turismo, a realização dessa forma de prestação de serviço, em que o operador contrata os serviços dos hotéis/pousadas e se compromete, posteriormente, a quitar as despesas dos hospedes, o que não ocorreu.

A par disso, requer o reconhecimento da dívida estampada na nota promissória, com a procedência da ação.

Pede, subsidiariamente, sejam as custas processuais e honorários advocatícios rateados entre as partes, ao argumento da sucumbência recíproca, com o afastamento da penalidade por litigância de má-fé.

Sem contrarrazões (Id 96018974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelo interposto por GUILHERME GONCALO DE ARRUDA (
GUILHERME GONÇALO DE ARRUDA – ME)
de sentença que julgou parcialmente procedentes

os Embargos Monitórios
opostos por JOEL RODRIGUES DE SOUZA, a fim de declarar a nulidade da nota promissória objeto da demanda e reconhecer, por outro lado, o valor incontroverso do crédito reclamado pelo requerente/embargado, no valor de R$3.000,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da emissão da nota promissória (05.12.2009), com a condenação do requerente/embargado, como litigante de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC, a pagar multa de 2% sobre o valor corrigido da causa, assim como despesas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo requerido/embargante, ou seja, sobre a diferença entre o valor pleiteado na ação monitória e o valor incontroverso.

A controvérsia está em saber se o apelante é credor do apelado no valor estampado na Nota Promissória emitida em 05.12.2009.

Pois bem. Diante da controvérsia existente acerca da nota promissória ter sido assinada em branco e emitida apenas como ‘caução’, determinou-se a realização da prova pericial.

A pericia grafotécnica (Id 94028993), concluiu que a nota promissória foi assinada pelo apelado no ano de 2009 e posteriormente preenchida em data mais recente que o ano de 2009 (resposta ao quesito 2 e conclusão).

Sucede que o preenchimento do valor e de vencimento da nota promissória em momento posterior à assinatura do título, não implica em nulidade da cártula, conforme a orientação contida da Súmula n. 387 do Supremo Tribunal Federal que dispõe:

“A Cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto”.

No mesmo sentido, o disposto no art. 891 do CCB,
in verbis
:

“Art. 891. O título de crédito, incompleto ao tempo da emissão, deve ser preenchido de conformidade com os ajustes realizados”.

É sabido que, em que pese a doutrina e jurisprudência aceitem o preenchimento posterior da data de emissão da nota promissória, este deve ocorrer, de boa-fé, até a data de sua exigência ou execução.

No caso, extrai-se que inicialmente fora ajuizada medida executiva, na comarca de Poconé (feito 0010001-43.2011.811.0045), porém o juízo acolheu a preliminar de incompetência relativa suscitada pelo executado e remeteu o feito para o juizado especial de Cuiabá (feito 0021950-02.2011), onde o apelado alegou necessidade de prova pericial e o feito foi extinto sem julgamento do mérito, motivo do ajuizamento da presente monitória.

Verifica-se, assim, que, na hipótese de emissão do título em branco, o exame da regularidade está vinculado a sua correspondência com os ajustes realizados entre as partes e o montante descrito no título.

A relação de parceria havida entre as partes, de um lado, o apelante dono da pousada e de outro, o apelado, na função de captador de turista e envio ao estabelecimento turístico do autor para hospedagem restou amplamente demonstrada. Tanto é verdade que o embargante, aqui apelado, em depoimento reconhece dever

a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), referente a um grupo de 10 (dez) turista e o envio da Nota Promissória em branco para garantir o negócio.

A prova testemunhal no caso milita em favor do autor da ação monitória, ora apelante, máxime se todos os depoimentos são uníssonos em atestar que os ajustes havidos entre as partes sempre foram verbais.

O apelado Sr. Joel declarou que já trabalhava com o dono da pousada há mais ou menos 01 ano e que precisava acomodar novos turistas e, em razão da pendência, enviou o título em branco.

A testemunha Sr. Laercio responsável por levar a nota promissória ao autor da ação, Sr. Guilherme, informou que juntamente com o documento levou mais um grupo de turista ao estabelecimento turístico a pedido de Joel, mas não sabe o valor da dívida.

Ora, se já havia uma pendência de R$3.000,00 e há declaração da testemunha Sr. Laercio de que já levou turistas, por pelo menos 02 vezes, a pedido de Joel, na pousada do Sr. Guilherme, aliado ao fato de que os guias e motoristas não eram responsável pelo pagamento de seus consumos no hotel e que o consumo era colocado na conta do guia Joel, não se revela razoável reconhecer apenas o pagamento dos R$3.000,00 confessados pelo apelado.

No caso em tela, restou demonstrado que a nota promissória submetida a apreciação, acha-se vinculada aos contratos verbais firmados entre as partes e inadimplidos, máxime se o apelado sequer procurou resgatar o título. Assim, ainda que tenha ocorrido o preenchimento da nota promissória emitida em branco, restou comprovado os contratos de hospedagem verbais e, por essa razão, a liquidez da dívida.

A respeito:

“APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - NOTA PROMISSÓRIA - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA -
ALEGAÇÃO DE QUE O TÍTULO EXEQUENDO TERIA SIDO EMITIDO APENAS COMO CAUÇÃO - COMPROVAÇÃO - ÔNUS DO EMBARGANTE - ART. 373, I, DO CPC - NÃO DESINCUMBÊNCIA
. A ação de execução de nota promissória prescreve em três anos (artigos 70 e 77 do Decreto nº 57.663/66 - Lei Uniforme de Genebra).
Não se desincumbindo o embargante do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC, de comprovar a alegação de que o título exequendo teria sido emitido apenas a título de caução, de rigor a rejeição dos embargos opostos à execução”
. (TJMG - Apelação Cível 1.0707.16.012953-2/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/05/2020, publicação da súmula em 05/06/2020) (g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS DO DEVEDOR. NOTA PROMISSÓRIA. PROVA ESCRITA. EMISSÃO DO
TÍTULO COMO CAUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO. ADIMPLEMENTO NÃO DEMONSTRADO.
ÔNUS DO EMBARGANTE. NEGADO PROVIMENTO A APELAÇÃO. UNÂNIME”. (Apelação Cível, Nº 70052909025, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nara Leonor Castro Garcia, Julgado em: 28-03-2013) (g.n)

“MONITÓRIA. CHEQUES. NOTA PROMISSÓRIA. PROVA. Causa debendi declinada na inicial (prestação de serviços médicos). Negócio subjacente demonstrado mediante a apresentação dos títulos.
Falta de prova de que os cheques foram dados em caução e de que o procedimento foi pago pelo plano de saúde
. Art. 333, II, CPC. Ação procedente. Negaram provimento”. (Apelação Cível, Nº 70041043134, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Rafael dos Santos Júnior, Julgado em: 13-09-2011)

Observa-se que o fato constitutivo do direito do autor/apelante restou demonstrado (art. 373, I, CPC), com fundamento em nota promissória, título não causal, que dispensa a prova de origem do débito.

Por seu turno, o apelado/embargante não obteve êxito em comprovar que o título foi emitido como garantia de cumprimento das obrigações, ônus que lhe cabia e do qual não se desincumbiu (art. 373, II do CPC).

Posto isso,
dá-se provimento ao apelo
para julgar improcedente os Embargos Monitórios, com a condenação do apelado/embargante
ao pagamento de R$15.000,00, valor da Nota Promissória (Id 94028982), corrigido com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, contados a partir do respectivo vencimento, bem assim ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa. Ônus suspenso face ao deferimento da justiça gratuita (Id 94028976, p. 1).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021